Tribunal: TJDFT
Processo: 0007883-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007883-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 78078395, o exequente esclarece que a substituída processual IVANI MARIA DE OLIVEIRA POMBO renuncia aos créditos individualmente considerados que superem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, requerendo, em razão disso, a expedição do requisitório de pequeno valor e o cancelamento do Precatório n. 0708794- 26.2025.8.07.0000. Intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID 79117229). É o relatório. Definiu-se em 40 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor (ID 43571595). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada por IVANI MARIA DE OLIVEIRA POMBO, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID 78078396 - Pág. 1). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0708794- 26.2025.8.07.0000, oriundo da requisição de ID 69641521, expedido em favor de IVANI MARIA DE OLIVEIRA POMBO. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de IVANI MARIA DE OLIVEIRA POMBO, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O valor do salário mínimo deve observar a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 66284147). Brasília, 5 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR